Tribunal: TJDFT
Processo: 0715813-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Órgão
3a Turma Cível
Classe
Agravo de Instrumento
Processo N.
0715813-59.2020.8.07.0000
Agravante(s)
AMBEV S.A.
Agravado(s)
POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S.A.
Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CLAUSULA PENAL. PRÉ-FIXAÇÃO DE PERDAS E DANOS. VALOR MINIMO. PERDAS E DANOS DEVIDA. DECOTE DA CLAUSULA PENAL. PENA DE BIS IN IDEM. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

In casu, o acordão foi claro quanto ao caráter de indenização mínima da cláusula penal, de modo que do valor apurado dos lucros cessantes deve ser decotado o valor da clausula penal, sob pena de bis in idem, já que a cláusula penal já serve de indenização mínima, não podendo ser cobrada em duplicidade.
Assim, sendo devido o valor mínimo previsto na cláusula penal a título de indenização, dos lucros cessantes apurados pelo perito será subtraído o valor estipulado na referida cláusula, tendo em vista a natureza indenizatória de ambos, não podendo haver acúmulo.
Agravo conhecido e parcialmente provido.